Tribunal: STF
Processo: HC 216795
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sérgio Moraes Sarmento impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, atraindo, assim, a incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental desprovido 



    (HC 700.908 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e a fixação de regime prisional mais favorável (aberto). 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante.



    É que, no que tange à pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), não há ilegalidade passível de correção na presente via, eis que, conforme bem ressaltou o Tribunal de Justiça de origem, o paciente é reincidente.



    Ressalte-se, que no mesmo sentido – exigência do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, para o reconhecimento do tráfico privilegiado - é a orientação de ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal, valendo transcrever os seguintes acórdãos (com meus grifos):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Precedentes: HC 108.135, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.06.12; RHC 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.05.12; HC 101.265, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.08.12; RHC 107.860, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12.



    …...................................................................................................



    (HC 123.430, ministro Luiz Fux)



    ‘Habeas Corpus’. Tráfico transnacional de drogas. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos cumulativos. Participação da paciente em organização criminosa devidamente reconhecida pelas instâncias inferiores. Necessidade de reexame fático e probatório. Inviabilidade. Ordem denegada. 



    Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que o agente, cumulativamente, seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    …...................................................................................................



    (HC 101.265, ministro Ayres Britto)



    Ademais, no que concerne ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial, destaque-se que o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que reconhece a reincidência como motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado (RHC 134.829, ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010 AgR, ministro Luiz Fux; HC 117.717, Ministro Gilmar Mendes):



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em se tratando de recorrente reincidente, cuja pena tenha sido fixada entre 4 e 8 anos, mostra-se viável o regime fechado.



    (RHC 146.318, ministro Marco Aurélio)



    No caso em exame, considerando que, além de reincidente, o paciente foi condenado a 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator